Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-21.2024.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002041-21.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OCELIO INACIO DA SILVA - CPF: 689.869.129-53 (APELANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ SCARATTI - CPF: 043.940.279-42 (APELADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), GUSTAVO RADINS MELLO - CPF: 032.414.330-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

OCELIO INÁCIO DA SILVA

APELAD
O
:

MÁRCIO LUIZ SCARATTI

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PULVERIZAÇÃO AÉREA DE HERBICIDAS. DERIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o réu ao pagamento de indenização decorrente de prejuízos à lavoura causados por deriva de herbicidas oriunda de pulverização aérea realizada em propriedade a ele vinculada.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada incapacidade temporária do recorrente afasta a responsabilidade civil; (
ii
) saber se há prova suficiente da ocorrência da deriva e do nexo causal; (
iii
) verificar a adequação da quantificação dos danos materiais; (
iv
) definir a existência e o quantum dos danos morais.

III. Razões de decidir

A incapacidade civil não se presume e exige prova robusta e contemporânea ao fato, inexistente nos autos, sendo insuficiente histórico clínico pretérito para afastar a responsabilidade civil.

O conjunto probatório técnico e documental revela, de forma coerente, a ocorrência de deriva de herbicidas
auxínicos
, sendo a omissão do réu na apresentação de documentos técnicos elemento desfavorável à sua tese defensiva.

A responsabilidade civil resta configurada diante da presença de conduta, dano e nexo causal, sendo irrelevante a execução material do serviço por terceiros, à luz da culpa in
eligendo
e in vigilando.

Os danos materiais foram adequadamente comprovados mediante laudos técnicos, perícia judicial e parâmetros objetivos de mercado, sendo legítima a utilização da média regional de produtividade.

O dano moral é configurado pela significativa perda da safra, que ultrapassa mero dissabor e atinge a esfera anímica do produtor rural, contudo o valor fixado deve ser reduzido para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de incapacidade civil exige prova robusta e contemporânea ao fato, não se presumindo a partir de histórico clínico pretérito.

2. A responsabilidade civil por deriva de herbicidas pode ser reconhecida com base em conjunto probatório técnico e circunstancial coerente, sendo desfavorável à parte a omissão na apresentação de documentos técnicos essenciais.

3. A estimativa de danos materiais em atividade agrícola pode ser realizada com base em parâmetros técnicos e média regional de produtividade.

4. A perda significativa de safra configura dano moral indenizável, admitindo-se a revisão do quantum para adequação aos critérios de proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 402, 927 e 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 0001252-28.2018.8.11.0098; TJ-MT, Apelação Cível no 1012991-60.2023.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
OCELIO INACIO DA SILVA
, contra sentença (ID 353484409), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos formulados por MARCIO LUIZ SCARATTI para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 502.135,44 (quinhentos e dois mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em razões recursais (ID 353484410), a parte Recorrente sustenta quanto a (i) impossibilidade de contratação de prestação de serviços, (
ii
) incapacidade temporária do Requerido, (
iii
) inexistência de pleno gozo de suas faculdades mentais na data dos fatos, (
iv
) ausência de responsabilidade civil, (v) fragilidade da prova do nexo causal e da origem da alegada deriva, (vi) ausência de comprovação e quantificação dos danos materiais, (
vii
) tese recursal relativa aos danos morais, (
viii
) prequestionamento e ao (
ix
) pedido de reforma integral da sentença, para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões
(ID 353484414)
, nas quais
, (i)
rebate a alegação de impossibilidade de contratação dos serviços de pulverização decorrente de incapacidade civil
, (
ii
)
rebate a alegada ausência de responsabilidade civil, fragilidade da prova do nexo causal e origem da deriva
, (
iii
)
defende a relevância da ausência de apresentação do plano de voo pelo apelante
, (
iv
)
rebate a alegada inexistência de autoria confirmada em prova audiovisual
, (v)
sustenta a manutenção da condenação por danos materiais
, (vi)
rebate a alegada inocorrência de danos morais e a tese de mero dissabor
, (
vii
)
sustenta que o risco da atividade não exclui a
responsabilidade por ato ilícito
, (
viii
)
defende que dano moral não se confunde com mero prejuízo patrimonial
e (
ix
)
pugna pelo desprovimento integral do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensada apresentação de Parecer Ministerial, tendo em vista a matéria e a inexistência de menor ou incapaz
.

Recurso tempestivo e
preparo
recursal
efetuado, conforme ID 355512362
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
OCELIO INÁCIO DA SILVA

APELAD
O
:
MÁRCIO LUIZ SCARATTI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
OCELIO INACIO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARCIO LUIZ SCARATTI, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 502.135,44
(quinhentos e dois mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
, a título de danos materiais, e R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a alegação de incapacidade civil não foi comprovada de forma idônea; que a prova técnica produzida, notadamente o laudo particular, a perícia judicial realizada na ação de produção antecipada de provas e o relatório do INDEA, demonstrou a ocorrência de deriva de herbicidas
auxínicos
, especialmente
Dicamba
e 2,4-D
.

Ainda,
que a ausência de apresentação do plano de voo e da receita agronômica decorreu da própria omissão do requerido; e que restaram configurados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, impondo-se o dever de indenizar. A sentença também assentou que a perda produtiva foi devidamente demonstrada e fixou a indenização moral em R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

Passo ao exame das teses recursais.

DA ALEGADA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO RECORRENTE

O
R
ecorrente sustenta que, à época dos fatos, não estava no pleno gozo de suas faculdades mentais, em razão de transtorno de humor bipolar, circunstância que lhe retiraria discernimento para contratar ou autorizar a pulverização aérea em sua propriedade.

A incapacidade civil, por sua natureza excepcional, não se presume, devendo ser comprovada de forma inequívoca. O próprio Juízo de origem consignou que os documentos médicos colacionados pela defesa não demonstram incapacidade
absoluta ou relativa à época dos fatos, limitando-se a indicar histórico clínico pretérito, sem aptidão para afastar, por si só, a imputação de responsabilidade civil.

Além disso, registrou que os atos praticados pelo
R
equerido nos autos e fora deles são incompatíveis com a alegada impossibilidade de autodeterminação.

Com efeito, as próprias peças dos autos revelam que a documentação médica invocada pela defesa remonta a período anterior ao evento danoso, circunstância também destacada na impugnação à contestação e nas contrarrazões, nas quais se ressalta que os atestados e receituários não se referem ao momento em que teria ocorrido a pulverização.

Some-se a isso a existência, nos autos, de procuração assinada, participação em atos processuais e notícia de assinatura de mandado na produção antecipada de provas, elementos apontados pela parte contrária para infirmar a narrativa defensiva.

Ainda que assim não fosse, eventual limitação psíquica, desacompanhada de pronunciamento judicial específico e de prova segura de incapacidade no momento do fato, não teria o condão automático de excluir a responsabilidade por ato ilícito praticado no âmbito da atividade econômica explorada pelo recorrente, sobretudo quando a controvérsia envolve deveres de cautela, vigilância e fiscalização da atividade desenvolvida em sua propriedade.

Cumpre destacar, ademais, que histórico de transtorno psiquiátrico, por si só, não se confunde com incapacidade civil juridicamente relevante. Para que pudesse repercutir sobre a validade dos atos praticados ou sobre a imputação de responsabilidade civil, seria indispensável prova segura, específica e contemporânea ao evento danoso, apta a demonstrar comprometimento concreto da autodeterminação do agente no momento da autorização, contratação ou fiscalização da atividade questionada, o que não se verifica no caso.

A propósito, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a alegação de incapacidade temporária, apta a comprometer a validade dos atos processuais ou a caracterizar cerceamento de defesa, demanda prova robusta, inequívoca e contemporânea do alegado impedimento, não bastando referências genéricas a comorbidades, idade avançada ou quadro clínico pretérito. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Dario Rangel
Anadan
contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu a validade dos atos processuais e determinou o prosseguimento da execução. O agravante sustenta nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando incapacidade momentânea em razão da idade avançada e de comorbidades, e requer a anulação dos atos processuais, com reabertura de prazos ou, subsidiariamente, o parcelamento ou a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde do agravante justifica a nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa; (
ii
) determinar se é cabível o parcelamento da dívida na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A nulidade de atos processuais por cerceamento de defesa exige prova inequívoca de incapacidade e de prejuízo concreto, não sendo suficiente a mera alegação de comorbidades ou idade avançada.

4 - Inexiste nos autos laudo médico contemporâneo que comprove incapacidade cognitiva ou absoluta impossibilidade do agravante de praticar atos processuais ou constituir representante legal à época dos atos questionados.

5 - A incapacidade civil não se presume, devendo ser comprovada por prova robusta, conforme jurisprudência consolidada.

6 - O comportamento contraditório da parte que alega incapacidade apenas após a constituição regular do processo viola o princípio da boa-fé objetiva e enseja o afastamento da alegação.

7 - O parcelamento do débito executado é vedado na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 916, § 7o, do CPC, aplicando-se apenas à execução de título extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A alegação de cerceamento de defesa por incapacidade temporária exige prova robusta e contemporânea do impedimento absoluto à prática de atos processuais, sendo insuficiente a simples existência de comorbidades.

2 - O parcelamento do débito é expressamente vedado na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 916, § 7o, do CPC.

3 –
recurso
desprovido. Mantida a higidez da decisão agravada.

(N.U 1033988-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Dessa feita, i
nexistem, nos autos, elementos técnicos idôneos que evidenciem incapacidade efetiva do recorrente à época dos fatos.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DA ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA DO NEXO CAUSAL E DA ORIGEM DA DERIVA

O
Apelante
afirma que o conjunto probatório é frágil, que não há certeza quanto à origem da deriva, que o vídeo acostado aos autos é insuficiente para comprovar autoria, e que a ausência de plano de voo não pode ser utilizada como elemento decisivo para responsabilizá-lo.

Nos termos dos
arts
.
186
e
927
do Código Civil, a responsabilidade civil reclama a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso concreto, diversamente do que sustenta o
A
pelante, o acervo probatório revela-se coerente e convergente em torno da ocorrência de pulverização aérea de herbicidas
auxínicos
, com deriva capaz de atingir a lavoura do autor.

A sentença, ao examinar o conjunto documental, destacou que os sintomas apresentados pelas plantas
, tais como
epinastia,
encarquilhamento
das folhas, deformações no caule, clorose e podridão
,
são típicos de intoxicação por
Dicamba
e 2,4-D, produtos reconhecidamente voláteis e de alto risco de deriva, sobretudo quando aplicados por via aérea.

Ainda consignou que o laudo técnico
(ID 353484359)
concluiu que a lavoura foi exposta a herbicidas
auxínicos
, bem como
apontou a utilização de
Dicamba
e 2,4-D, com expressa advertência quanto ao risco de fitotoxicidade em culturas sensíveis vizinhas.

Mais do que isso, a própria perícia, conquanto ressalve a utilidade de elementos adicionais, registra que a ausência do plano de voo e do receituário agronômico comprometeu análise ainda mais minuciosa justamente porque tais documentos não foram apresentados pela parte requerida, embora solicitados.

E, não obstante essa omissão, o perito foi expresso ao afirmar, com base na sintomatologia observada e em sua experiência profissional, que ambas as áreas foram acometidas pelos herbicidas mencionados, embora com impactos distintos.

Desse modo, não prospera a tentativa do
R
ecorrente
de extrair da ausência de documentação técnica, cuja guarda e apresentação lhe incumbiam, conclusão favorável à improcedência do pedido.

A não apresentação do plano de voo, da receita agronômica e dos demais registros técnicos inerentes à pulverização constitui circunstância processualmente desfavorável à tese defensiva, porquanto impede justamente a demonstração de que a aplicação teria observado os parâmetros técnicos exigíveis para evitar a deriva.

Não se admite que a parte, ao deixar de exibir documentação vinculada à regularidade da atividade por ela desenvolvida, pretenda extrair dessa própria omissão argumento de insuficiência probatória.

Ao contrário, a omissão no fornecimento de dados essenciais à apuração das condições da aplicação aérea não pode se converter em benefício processual para quem a produziu.

Também não prospera a crítica dirigida ao registro audiovisual. Embora o recorrente lhe atribua caráter genérico e descontextualizado, a impugnação à contestação e as contrarrazões indicam que o vídeo se soma a outros elementos probatórios, notadamente à ida do requerido à propriedade afetada, às fotografias juntadas em interpelação judicial e aos documentos da produção antecipada de provas, não sendo, portanto, elemento isolado de convicção.

Ademais
o relatório do INDEA, também corrobora a ocorrência de danos compatíveis com deriva de herbicidas, inclusive com menção a repercussões em áreas vizinhas.

Em tal contexto, a alegação de inexistência de prova categórica do nexo
causal não se sustenta. O que há nos autos é um conjunto harmônico de elementos técnicos e documentais que, apreciados em conjunto, conduz à conclusão firmada na origem: a pulverização aérea realizada em propriedade vinculada ao recorrente ocasionou deriva de herbicidas e atingiu a lavoura do
A
utor.

Vejamos jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DE HERBICIDA VIA AÉREA EM DETRIMENTO DA FORMA TRATORIZADA, CONFORME INDICADO NA BULA – “DERIVA DO PRODUTO” – DANIFICAÇÃO DA LAVOURA VIZINHA – PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PRESENTES – DANOS MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. O proprietário de lavoura responde pelos danos decorrentes de sua conduta que, ao aplicar herbicida e/ou agrotóxico, por meio de aeronave, que deveria ser realizada de forma
tratorizada
, atinge a lavoura lindeira causando a morte da plantação de melancias. Danos materiais e emergentes suficientemente comprovados, assim como os lucros cessantes, haja vista que o lucro esperado pelo autor se tornou inexistente. O dano moral está demonstrado, pois se presumem os sentimentos de impotência, abatimento e inconformismo de quem se depara com a repentina deterioração material de plantação, cujo cultivo exigiu esforço próprio e árduo trabalho.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001252-28.2018.8.11 .0098, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

O nexo causal, em demandas dessa natureza, não exige demonstração absoluta ou prova impossível, bastando juízo de convencimento seguro extraído de conjunto probatório técnico, documental e circunstancial coerente.

Na hipótese, os elementos constantes dos autos superam o plano das meras conjecturas e revelam elevada probabilidade racional de que os danos verificados decorreram da deriva de herbicidas oriunda da pulverização realizada na área vinculada ao recorrente.

Desse modo, eventual execução material do serviço por terceiros não afasta,
por si só, a responsabilidade do Apelante.

Quem autoriza, promove ou se beneficia da atividade desenvolvida em sua propriedade responde pelos danos dela decorrentes, ao menos sob a perspectiva da culpa in
eligendo
e da culpa in vigilando, mormente quando não comprova a adoção das cautelas técnicas mínimas nem a observância dos deveres de fiscalização sobre serviço de alto potencial lesivo, como a pulverização aérea de herbicidas
auxínicos
.

DOS DANOS MATERIAIS

O
R
ecorrente investe, ainda, contra a condenação material, sustentando fragilidade na quantificação do prejuízo e impropriedade do critério adotado para aferição da perda produtiva.

A sentença registrou que os danos materiais foram comprovados por meio dos laudos técnicos, da perícia judicial produzida na ação de produção antecipada de provas, dos documentos de produtividade, das notas fiscais e dos boletins de mercado.

Assentou, ainda, que houve perda de 3.303,74
(três mil trezentos e três, virgula setenta e quatro)
sacas de soja, apurada mediante comparação entre a produtividade efetivamente obtida e a média regional da safra 2021/2022, adotando-se, como parâmetro econômico, o valor médio da saca de soja de R$ 151,99
(cento e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos)
, compatível com os boletins do IMEA e com as notas fiscais de comercialização juntadas aos autos, resultando no montante de R$ 502.135,44
(quinhentos e dois mil cento de trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
.

A petição inicial detalha o critério utilizado, indicando a produtividade efetivamente obtida em cada área, a média regional utilizada como parâmetro, a perda estimada por propriedade e o valor unitário da saca, com lastro em documentos técnicos e mercadológicos.

O
R
ecorrente, por sua vez, não trouxe prova técnica idônea capaz de infirmar tais elementos, limitando-se a crítica genérica aos documentos apresentados.

A adoção da média regional de produtividade, no contexto dos autos, não se mostra arbitrária, mas, ao revés, constitui critério objetivo e tecnicamente justificável para a estimação da perda produtiva, sobretudo porque cotejada com a produtividade
efetivamente obtida nas áreas atingidas e com os demais documentos técnicos e mercadológicos coligidos ao feito.

A propósito, a jurisprudência desta Corte admite

em controvérsias envolvendo prejuízo agrícola e quebra de safra, a apuração dos danos materiais com base em estimativa técnica de produção, desde que amparada em prova idônea e em parâmetros objetivos de mercado, inclusive quanto ao valor da saca na época dos fatos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA PARA COMBATE A FERRUGEM ASIÁTICA – FUNGICIDA IMPACT 125 SC – INEFICÁCIA DO PRODUTO APONTADO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONFECCIONADO EM MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO PRODUTO E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PRODUTOR – QUEBRA DE SAFRA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COM BASE NA ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO – VALOR DA SACA DE SOJA DE ACORDO COM O PREÇO DA ÉPOCA DOS FATOS – DANOS MORAIS CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que, para que o produto agrícola destinado ao combate da ferrugem asiática tenha eficácia, não basta que sua produção tenha sido apropriada, sendo igualmente necessária a correta dosagem e aplicação do produto, de acordo com as orientações concedidas pela própria fornecedora.
2 .
Existindo provas de que, em que pese a correta dosagem e aplicação do produto agrícola,
o mesmo
não foi eficaz no combate à ferrugem asiática, tanto a fabricante como o comerciante respondem pelos prejuízos ocasionados ao produtor rural. 3. De acordo com o instituto da
exceptio
non
adimplenti

contractus

( CC
, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
outro .
4. Desta maneira, comprovado o vício de qualidade no produto agrícola comercializado, resta caracterizada a inexigibilidade do pagamento do valor correspondente à aquisição do produto, de modo que é nulo o débito oriundo da compra dos produtos. 5. Por fim, no tocante aos danos morais, este resta evidenciado ante a grande frustração sofrida pelo autor/apelante que grande parte de sua lavoura para a qual se dedicou ser perdida, ficando, inclusive, impossibilitado de honrar com os compromissos contratuais por ele
firmados .
6. Porém, no que tange à
fixação do quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 7. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). (TJ-MT 00003112520088110035 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Ausente contraprova específica apta a demonstrar erro metodológico relevante ou superestimação indevida do prejuízo, não há motivo para afastar a conclusão acolhida na sentença.

Nessa perspectiva, inexistindo contraprova consistente que demonstre erro metodológico relevante ou superestimação
indevida do prejuízo, deve ser preservada a condenação por danos materiais, nos termos dos
arts
. 402 e 944 do Código Civil.

DOS DANOS MORAIS

A sentença reconheceu a ocorrência de dano moral ao fundamento de que a perda significativa da produção agrícola, decorrente de conduta ilícita de terceiro, comprometeu o resultado econômico de toda uma safra, afetando diretamente a subsistência e o planejamento financeiro do produtor rural. Tal compreensão, em si, deve ser mantida.

Com efeito, a hipótese dos autos ultrapassa o mero aborrecimento. A prova produzida revela severa redução da produtividade da lavoura do autor, com perda expressiva de safra e frustração de legítima expectativa de colheita, em contexto no qual o produtor rural investe trabalho, tempo, planejamento e recursos para o desenvolvimento da atividade.

Embora o prejuízo patrimonial seja expressivo e objetivamente mensurável, a repercussão do ilícito não se exaure no plano econômico. A indevida contaminação da lavoura por deriva de herbicidas compromete a lógica produtiva de toda a safra,
frustra expectativa legítima de colheita e abala a segurança e a estabilidade inerentes ao exercício da atividade rural, circunstâncias que excedem os dissabores ordinários da vida negocial e justificam a tutela reparatória extrapatrimonial.

Em hipótese análoga, esta Corte já reconheceu que a quebra de safra decorrente de defeito em insumo agrícola ou de evento danoso que comprometa significativamente a atividade produtiva do agricultor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e pode ensejar reparação moral, especialmente quando atinge o sustento, o planejamento financeiro e a continuidade da atividade rural
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO - SEMENTES AGRÍCOLAS DE MILHO - BAIXA GERMINAÇÃO E QUEBRA DE SAFRA - DANO MATERIAL E DANO MORAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta por
Agromen
Sementes Agrícolas Ltda. contra sentença da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que julgou procedente pedido formulado por Vanderlei
Angonese
e
Angonese
& Cia Ltda. em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, fundada em alegado vício em sementes de milho do híbrido JMEN2M91PRO3, adquiridas da ré. Sustentaram os autores que, apesar da promessa de resistência ao herbicida glifosato, à lavoura apresentou baixa germinação, desenvolvimento irregular e morte de plantas, resultando em expressiva perda de produtividade. A sentença reconheceu o vício do produto e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A empresa apelante sustenta culpa concorrente dos autores, ausência de prova técnica válida e inexistência de dano
moral .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício no produto fornecido e se este enseja responsabilidade civil do fornecedor; (
ii
) estabelecer se há culpa concorrente dos autores capaz de mitigar ou excluir o dever de indenizar; (
iii
) determinar se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A existência de vício no produto está comprovada por meio de laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo da EMPAER/MT, ratificado em juízo, além de prova testemunhal que afastou outras causas para a quebra da safra, como manejo
inadequado .
4 - O ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido cumprido, pois a apelante deixou de produzir prova pericial judicial e limitou-se a apresentar documentos genéricos. 5 - A alegação de culpa concorrente dos autores não prospera, pois a orientação
técnica para cessar o plantio foi tardia, quando o dano já se encontrava em curso, e a conduta dos autores, aplicação de herbicida, era compatível com as características anunciadas do produto, não rompendo o nexo causal. 6 - A configuração do dano moral é admitida em casos de quebra de safra decorrente de vício em insumo essencial à atividade econômica do autor, especialmente quando compromete o sustento, o planejamento financeiro e a continuidade da atividade empresarial, extrapolando o mero aborrecimento . 7 - O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de dano moral para cada autor, mostra-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso, considerando-se ainda o caráter pedagógico da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: 1 - O fornecedor responde pelos danos causados por vício de qualidade do produto, independentemente de culpa, nos termos da responsabilidade objetiva. 2 - A culpa concorrente do consumidor somente afasta ou atenua a responsabilidade civil do fornecedor quando demonstrada a existência de conduta autônoma e relevante para a produção do dano, o que não ocorreu no caso concreto. 3 - A quebra de safra decorrente de vício em sementes agrícolas configura dano moral indenizável, quando compromete o sustento, a estabilidade financeira e o exercício regular da atividade profissional do produtor rural. 4 - A reparação por danos morais é cabível em casos de frustração legítima de expectativas e prejuízos decorrentes de fornecimento defeituoso de insumos agrícolas, quando demonstrados os reflexos psicológicos e financeiros da quebra de
safra .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129916020238110015, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

Nessas circunstâncias, os reflexos do ilícito não se esgotam na dimensão patrimonial, alcançando também a esfera anímica do ofendido.

Todavia, embora configurado o dano moral, entendo que o
quantum
fixado na origem comporta redução.

Isso porque a reparação extrapatrimonial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o prejuízo imaterial sofrido, sem implicar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, preservar o caráter pedagógico da condenação.

No caso, sopesadas a extensão do dano, a gravidade da conduta, a repercussão dos fatos, a realidade econômica subjacente à lide e os parâmetros que
vêm sendo adotados por esta Corte em casos análogos envolvendo perda de lavoura e insumos agrícolas, revela-se mais adequado e suficiente reduzir a indenização por danos morais de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
para R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

O novo montante preserva a função compensatória e pedagógica da indenização, ao mesmo tempo em que melhor se ajusta à proporcionalidade exigida pela hipótese concreta.

Mostra-se, assim, adequado o redimensionamento do quantum indenizatório, sem supressão da reparação moral reconhecida, preservando-se a coerência entre a gravidade do dano, a extensão das repercussões do ilícito e os parâmetros de moderação que devem nortear o arbitramento judicial.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir
a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil, à condenação por danos materiais e aos consectários legais.

Deixo de promover a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do parcial provimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026